Tribunal: TCU
Processo: 038.131/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na contratação de obra e serviços de engenharia, com ênfase na área ambiental, visando à recuperação e reabilitação dos recursos hídricos e do ambiente terrestre em área degradada pela mineração de carvão, no município de Urussanga/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada por licitante acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Procedimento de Contratação de Obra PCO 1/DEAMP/2021 - Processo SEI 48036.000196/2020-11, conduzido pela Comissão de Licitação da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) - Escritório do Rio de Janeiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. determinar, cautelarmente, à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) - Escritório do Rio de Janeiro que suspenda o andamento do Procedimento de Contratação de Obra 1/DEAMP/2021 (Processo SEI 48036.000196/2020-11) ou do contrato dele decorrente, caso seu termo já tenha sido celebrado; 9.2. determinar à SeinfraCOM que prossiga na instrução de mérito deste processo, com autorização para a realização das diligências e fiscalizações necessárias ao pleno esclarecimento de todos os fatos suscitados nestes autos, inclusive os não relacionados à cautelar, e que propostas de novas oitivas ou de audiências por eventuais atos irregulares praticados pelos gestores públicos sejam submetidas à prévia deliberação deste relator, observando-se as orientações contidas no voto que fundamenta este acórdão; 9.3. dar ciência da presente decisão à representante.